Tribunal: TJSP
Processo: 0011235-09.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO - Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas (contrato de empréstimo) - Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo na vigência do CPC de 1973 – Inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional da ação – Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ –

Ementa:
EXECUÇÃO - Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas (contrato de empréstimo) - Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo na vigência do CPC de 1973 – Inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional da ação – Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ – Contraditório observado – Prescrição intercorrente consumada – Extinção mantida – Recurso improvido.